Tribunal: CARF
Processo: 10909.722313/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722313/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.332 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
FLEX INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/01/2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/01/2014
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA MODALIDADE
PRESUMIDA. ARTIGO 23, INCISO V E §2o, DO DECRETO-LEI No
1.455/1976. ÔNUS DA PROVA.
A interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida é configurada
pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e relativa
presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não
comprovação da origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos
empregados nas operações com o Comércio Exterior. A autuação por
interposição fraudulenta na modalidade presumida decorre da incidência do
artigo 23, inciso V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. Neste caso, estando o
lançamento de ofício devidamente motivado e instruído com elementos
indiciários que demonstram a ocultação dolosa de terceiros, aplica-se a
inversão do ônus da prova (ou distribuição dinâmica do ônus da prova) prevista
pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, passando ao sujeito
passivo o encargo de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
acusação.
IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MULTA
EQUIVALENTE VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Não sendo localizadas as mercadorias sujeitas a pena de perdimento, cabível a
conversão em multa, nos termos previstos pelo artigo 23, § 3o, do Decreto Lei
no 1.455/76.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722313/2015-37
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 11-54.937, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE que, por
unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação apresentada, com manutenção integral
do crédito tributário lançado e exclusão do polo de sujeição passiva o autuado SECURITY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Contra
a
empresa
SECURITY
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, ora impugnante, já devidamente qualificada nos autos
deste processo, doravante denominada apenas SECURITY, foi lavrado Auto de
Infração (AI), por AFRFB em exercício na Alfândega do Porto de Itajaí - SC, em sede
de Procedimento Especial de Fiscalização para averiguar a regularidade de importação
(no 14/0133959-1) registrada pela autuada por conta e ordem da empresa FLEX
INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, doravante
denominada apenas por FLEX, ao final do que restaram tipificadas as infrações
previstas no art. 105, VI, do Dl no 37/66 e art. 23, V, do Dl no 1.455/76, sob a
imputação de falsificação da fatura comercial da transação e de interposição
fraudulenta, com lançamento de crédito tributário em montante total de R$
127.055,90, e atribuição de responsabilidade tributária solidária ao adquirente FLEX
INTERNACIONAL, na forma prevista nos arts. 95, V, do Dl no 37/66 e 121 e 124 do
CTN.
A seguir, destacaremos os principais fatos e elementos indiciários apresentados
pela fiscalização como motivação do presente lançamento, instruídos por documentos,
informações e pesquisas levantados no curso da ação fiscal, constantes do Relatório de
Fiscalização e seus anexos (fls. 323 a 364).
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e fundamentos
para o lançamento foram apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
1. A SECURITY registrara importação por conta e ordem da FLEX, de
produtos eletrônicos diversos, originários da China, cuja declaração de importação
fora selecionada para o canal cinza de conferência e desembaraçada por determinação
judicial (fls. 295 a 300), mediante depósito em juízo do valor da mercadoria;
2. À época dos fatos, a FLEX possuía capital social integralizado no valor de R$
100 mil e capacidade econômico-financeira para importar avaliada pela RFB em US$
400.000,00 por semestre, tendo importado, porém, valores bem acima daquela
avaliação, conforme quadro demonstrativo destacado (fl. 330). No ano de 2014,
importara 10 vezes o valor de sua avaliação anual, com um dispêndio apenas no valor
das importações superior a R$ 27 milhões, o que levou a fiscalização a concluir “que a
empresa necessitou de aportes de terceiros para operar nos montantes especificados
anteriormente” – fl. 331; para os anos 2013 e 2014, o montante das notas fiscais
emitidas foi superior ao montante da movimentação financeira da empresa, conforme
quadro demonstrativo destacado. No ano de 2013, a movimentação financeira foi 54%
inferior à receita bruta declarada e 60% inferior às vendas declaradas, fato que
indicaria ser a empresa “uma mera figurante, interposta, utilizada para titularizar a
aquisição de mercadorias importadas e recolocá-las no mercado interno” – fl. 333;
3. São vários os indícios que teriam levado a fiscalização a concluir pela
falsidade ideológica da fatura comercial, como valores ínfimos declarados, em
comparação a sítios eletrônicos especializados e outras importações registradas; a não
identificação do representante legal da empresa exportadora; a não apresentação de
documentação que comprovasse a negociação comercial, de catálogos e sítio
eletrônico do exportador, de fatura proforma, de lista oficial de preços emitidas pelo
exportador; não reconhecimento, por notório público, de firma da pessoa responsável
pela emissão da fatura comercial; não apresentação do contrato de câmbio e nem dos
respectivos comprovantes de liquidação; como um dos exemplos da diferença de
preços, destaca-se os aparelhos de DVR, os quais foram declarados pelo importador
entre US$ 13,00 e US$ 14,00, enquanto no sítio eletrônico ‘alibaba.com’ não foram
encontrados valores inferiores a US$ 50,00, fls. 336 a 343;
4. A mercadoria objeto da referida importação fora repassada integralmente
para uma única empresa, a pessoa jurídica JI XIANG COMÉRCIO DE BIJUTERIAS
E PRESENTES LTDA, com emissão da nota fiscal de saída dois dias após o
desembaraço aduaneiro, o que levou a fiscalização a concluir “que a referida empresa
estaria se utilizando da FLEX INTERNACIONAL fraudulentamente para adquirir
materiais do exterior com recursos próprios” – fl. 352. Acrescenta a fiscalização que
tal forma de operação, com repasse integral e imediato da mercadoria para o
adquirente, é comum em outras importações da FLEX (fl. 352), o que fugiria ao
padrão de uma importação regular, na qual a mercadoria é repassada a diversos
clientes, sem venda casada;
5. No curso da ação fiscal, o importador fora “intimado, através dos itens (18),
(19), (20) e (21) do Termo de Intimação Fiscal no 53/2014-SAFIA/ALF/ITJ (fls. 25 e
28), a apresentar documentos que demonstrassem a origem, a disponibilidade e a
transferência dos recursos aplicados na operação de importação”, sendo a resposta
apresentada pela FLEX, que alegou possuir “capital de giro (fl. 28), apresentando para
a comprovação o Balaço Patrimonial e o DRE do ano de 2013 (fls. 55 a 68). A
transferência dos recursos é “comprovada” através do balancete e do razão de 2014.
Para finalizar informa que “reserva-se ao direito de não entregar os extratos bancários
solicitados, em razão do exercício constitucional de proteção do sigilo bancário” (fls.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

28 e 29). Citou ainda decisão do STF, segundo a qual os dados bancários seriam
invioláveis, exceto por ordem judicial. Por tais motivos, não apresentou os extratos
bancários requeridos (fl. 29)” – fl.354;
6. Firma a fiscalização, que embora a empresa alegue terem os recursos
empregados na referida importação origem no capital de giro da empresa, apenas a
indicação em extratos bancários comprovaria a efetiva transferência de tais recursos,
acrescentando que a LC no 105/2001, em seu art. 6o, garante ao Fisco, em desfavor do
sigilo fiscal, acesso à movimentação bancária dos contribuintes no interesse da ação
fiscal instaurada, o que afastaria o direito da empresa de não apresentar seus extratos
bancários;
7. Em resposta à referida intimação, a FLEX “apresentou um extrato da conta
corrente bancária no 59791-0, de maio de 2014, do banco SICRED (fl. 185) e extratos
da conta corrente no 07966-9, ag. 4021, do Banco Itaú, referentes aos meses de maio
e de julho de 2014 (fls. 186 a 192). Ocorre que a DI no 14/0133959-1, submetida ao
procedimento especial de controle aduaneiro, foi registrada em 21 de janeiro de
2014. Os extratos apresentados, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no
203/2014-SAFIA/ALF/ITJ, não contemplam o período no registro da DI, sendo
imprestáveis para a análise fiscal pretendida”, não tendo sido apresentado à
fiscalização o contrato de câmbio e seu respectivo comprovante de liquidação, o que
caracterizaria, pois, a não demonstração da origem e transferência dos recursos
empregados na operação de comércio exterior objeto da ação fiscal, fato imponível às
disposições do art. 23, § 2o, do Dl no 1.455/76, que permite presumir pela interposição
fraudulenta na operação, fls. 353 a 360;
8. O valor aduaneiro para efeito da conversão da pena de perdimento em
pecúnia fora arbitrado na forma prevista no art. 88, inciso I, da MP no 2.158-35/2001,
apurando-se novo valor para as mercadorias descritas nas adições 006 e 007, ao
amparo do menor valor encontrado em importações similares, conforme demonstrado
na fl. 361;
9. O importador e adquirente por conta e ordem passaram a responder
conjuntamente pela infração na forma prevista no art. 95, V, do Dl no 37/66, c/c arts.
121 e 124 do CTN, na forma da infração imputada.
Com relação à Recorrente FLEX, mantida no polo passivo desta Ação Fiscal
pela DRJ de origem, reproduzo abaixo os argumentos constantes em peça de impugnação,
relatados na decisão recorrida:
(L) Firma que no exercício regular de suas atividades realizou por sua conta e
ordem a importação objeto do presente procedimento, na qual figurou como trading a
empresa SECURITY. Clama pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto do presente lançamento, inclusive por ter efetuado depósito em juízo de
montante igual ao valor da importação;
(M) Ressalta que toda a documentação instrutiva da operação demostraria de
forma inquestionável sua verdadeira condição de real adquirente da mercadoria, razão
pela qual inexistiria ilicitude na operação;
(N) Aduz que a revenda da mercadoria para um único cliente não pode ser
tomada como argumento da interposição, uma vez que é livre o exercício das
atividades empresarias; que os recursos da operação tiveram origem no regular fluxo
de caixa da empresa, fato constatado no relatório fiscal de habilitação da empresa no
Radar, na modalidade ilimitada;
(O) Acusa o subjetivismo da fiscalização ao arbitrar os supostos verdadeiros
preços, numa verdadeira deturpação do procedimento de valoração aduaneira,
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

desconsiderando o escorreito rito de utilização dos métodos de valoração previstos no
AVA-GATT;
(P) Inexistiria nos autos provas robustas capazes de demonstrar a ocorrência da
infração imputada, sustentando-se os argumentos da fiscalização em meras
presunções, carecendo de suporte a acusação de falsificação da fatura e interposição
fraudulenta; aponta contradições nos argumentos da fiscalização;
(Q) Ressalta que a empresa possui inquestionável capacidade financeira, o que
poderia se observar em seu limite bancário, giro de capital, estrutura compatível,
RADAR habilitado, etc.;
(R) Informa a apresentação do livro Razão, no qual se poderia verificar toda a
operação financeira envolvida com a importação em questão, de onde se destaca o
pagamento dos tributos, no valor de R$ 54.243,06 em 21/01/2014, o depósito judicial
para a liberação da mercadoria, no valor de R$ 127.251,80, em 20/05/2014, e o
pagamento das despesas de armazenagem (R$ 60.558,93, em 29/05/2014) e
Comissária de Despacho (R$ 11.897,63, em 02/07/2014), conforme documentação
anexa (doc. 08); acrescenta ainda à referida demonstração a entrega do balancete de
verificação referente ao período de maio a junho de 2014; apresenta ainda
empréstimos bancários que demonstrariam o lastro financeiro da empresa (doc. 07), os
quais demonstrariam que os recursos empreendidos na realização da referida
importação tiveram origem no fluxo de caixa da empresa, fl. 442;
(S) A transferência dos recursos estaria demonstrada em documentos outros à
disposição da fiscalização, onde consta a transferência de recursos da impugnante para
o despachante aduaneiro, referente aos impostos e despesas internas, conforme quadro
demonstrativo constante da fl. 443;
(T) A demonstração referida atestaria a origem, disponibilidade e transferência
dos recursos envolvidos na importação em questão, o que traz à evidência a verdadeira
posição de real adquirente das mercadorias para a pessoa da impugnante e atesta a
veracidade das informações prestadas ao Fisco, afastando, pois, a ocultação apontada
pela fiscalização;
(U) A imputação não demonstraria quaisquer dos elementos imprescindíveis à
tipicidade do ilícito, como a prova da ocultação, da fraude ou simulação e do dano ao
Erário;
(V) Insiste na inobservância estreita dos métodos de valoração do AVA-GATT,
por ocasião do arbitramento de novo valor aduaneiro para efeito de conversão da pena
de perdimento em penalidade pecuniária, o que demonstraria a flagrante ilegalidade do
procedimento;
(W) Acusa ainda a impossibilidade de aplicação da pena de perdimento em caso
de subfaturamento, uma vez que tal conduta recebera tipificação própria, mais
especifica, na forma prevista no art. 88 e § único da MP 2.158-35/2001, conforme
entendimento de jurisprudência judicial que destaca, fls. 456 a 458;
(X) Por todo o exposto, requer, em sede preliminar, que se declare a nulidade do
lançamento por ausência de provas, e em análise de mérito, que se declare a
insubsistência do auto de infração, com seu consequente arquivamento.
A Responsável Solidária foi intimada da decisão de primeira instância pela via
eletrônica em data de 05/04/2017 (Termo de Abertura de Documento de fls. 724), apresentando
o Recurso Voluntário em 03/05/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 729),
pelo qual, com os mesmo argumentos da peça de impugnação, requereu:
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

i)
Preliminarmente, a nulidade do auto de infração, tendo em vista afronta
aos Princípios da Legalidade, Ampla Defesa e Devido Processo Legal,
Verdade Real e Legalidade Objetiva, nos termos do artigo 5o, incisos LIV,
LV da Constituição Federal;
ii)
No mérito, pediu pelo provimento do recurso para cancelamento do auto
de infração e arquivamento do processo administrativo.
Inicialmente, através da Resolução no 3402-003.389 (e-fls. 911-918), o
julgamento do recurso foi convertido em diligência para as seguintes providências pela Unidade
de Origem:
a) Analisar os documentos acostados com o Recurso Voluntário, relacionado a
comprovação da capacidade financeira questionada pela Fiscalização por
ocasião do lançamento de ofício;
b) Intimar a Recorrente a apresentar Certidão Explicativa da Ação Ordinária no
5003449-45.2014.4.04.7208, perante a 2a Vara Federal de Itajaí/SC, bem
como esclarecer sobre eventual conversão em renda do depósito judicial
realizado;
c) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
É o relatório.
Voto

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
2.1. Nulidade do Auto de Infração
Alega a Recorrente a nulidade do auto de infração, tendo em vista afronta aos
Princípios da Legalidade, Ampla Defesa e Devido Processo Legal, Verdade Real e Legalidade
Objetiva, nos termos do artigo 5o, incisos LIV, LV da Constituição Federal. Para tanto,
argumenta que não há comprovação material de fraude e das irregularidades acusadas, tratando-
se de meras presunções.
Sem razão.
Da análise dos autos, é possível constatar que a Autoridade Fiscal procedeu na
estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em concreto, foram observados pela autoridade autuante todos os
requisitos essenciais previstos em lei, para ao final se aplicar a penalidade cabível por meio dessa
autuação.
Por sua vez, o lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Outrosssim, o art. 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Decreto no 70.235/1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Com relação ao ônus probatório, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martínez
López1se manifestam:
"No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária, deverá
apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência
da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes. Portanto, a obrigação de provar
será tanto do agente fiscal, conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF,
como do contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF" (sem destaque no texto original)
Da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o caderno
processual (Termo de Verificação Fiscal, Declarações de importação, Notas Fiscais de entrada e
saída etc), demonstram de forma pormenorizada os fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a
ed., 2002, p. 207.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Tanto é que os Autuados contestaram detalhadamente todos os pontos
controvertidos apresentados na autuação, demonstrando que tiveram plena compreensão das
acusações defendidas.
Outrossim, o Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento
administrativo fiscal, dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Com isso, não há previsão como hipóteses de nulidade as alegações apontadas
pela defesa.
Portanto, a insurgência sobre a nulidade da autuação não merece prosperar.

3. Mérito
Como relatado, foi lavrado auto de infração contra a empresa SECURITY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP, no valor de R$ 127.055,90
(cento e vinte e sete mil, cinquenta e cinco reais e noventa centavos).
No caso em análise, a importação foi realizada pela SECURITY por conta e
ordem da FLEX, com registro da Declaração de Importação (DI) no 14/0133959-1 em 21 de
janeiro de 2014.
A acusação em litígio trata das infrações tipificadas no art. 105, VI, do Dl no
37/66 e art. 23, V, do Dl no 1.455/76, referente a falsificação da fatura comercial da transação e
de interposição fraudulenta.
A adquirente da mercadoria, FLEX INTERNACIONAL, ora Recorrente, foi
incluída na ação fiscal na condição de responsável solidária, na forma prevista pelos arts. 95, V,
do Dl no 37/66 e 121 e 124 do CTN.
Entre os elementos de prova, a Fiscalização apontou a ausência de capacidade
financeira da adquirente FLEX, uma vez que possuía capital social integralizado no valor de R$
100 mil e capacidade econômico-financeira para importar avaliada pela RFB em US$
400.000,00 por semestre, tendo importado, porém, valores bem acima daquela avaliação,
conforme quadro demonstrativo abaixo:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Destaco, ainda, as seguintes observações constates do Relatório Fiscal que
embasou a autuação:
Uma forma de demonstrar que as atividades da empresa, enquanto organização
comercial independente, são insustentáveis, é mediante a comparação de indicadores da
entrada de recursos financeiros com as receitas auferidas. Um empreendimento
comercial necessita auferir receitas em montante superior às suas despesas, vender os
produtos por valores superiores ao custo de compra e ainda obter lucro, caso contrário
irá a falência.
Ademais, a empresa necessariamente girará recursos financeiros em montante superior
ao seu faturamento, posto que ocorrem ingressos que não necessariamente
correspondem a receitas, como os decorrentes de ressarcimento de terceiros, devolução
de adiantamento de terceiros, recebimento de empréstimos e financiamentos, etc.
Portanto, numa empresa comercial regular os valores dos créditos em suas contas são
superiores ao seu faturamento no período equivalente.
Dito isto, a seguir é apresentado um quadro comparativo para os dois últimos anos,
contendo dados da movimentação financeira informada pelas instituições financeiras na
DIMOF6, das notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas pela FLEX
INTERNACIONAL e da receita bruta declarada pela empresa em 2013.

Verifica-se nos dados acima, no somatório dos períodos de 2013 e 2014, a
movimentação financeira foi inferior ao somatório das notas fiscais de vendas emitidas
pela FLEX INTERNACIONAL. No ano de 2013, a movimentação financeira foi 54%
inferior a receita bruta declarada e 60% inferior as vendas efetuadas pela empresa. No
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

ano de 2014 verifica-se novamente que a movimentação financeira foi inferior a receita
bruta declarada e das vendas efetuadas pela empresa. Trata-se de um indicativo irreal,
considerando todas as compras efetuadas no período somadas dos custos a serem
agregados, tais como: transporte interno, armazenagem interna, custos fixos, despesas
com pessoal, despesas com a comercialização, comissões, impostos federais e estaduais
etc.
O fato indica que a pessoa jurídica FLEX INTERNACIONAL é uma mera figurante,
interposta, utilizada para titularizar a aquisição de mercadorias importadas e recolocá-
las no mercado interno para os destinatários indicados pelos efetivos interessados
ocultos. No ano de 2013, por exemplo, os ingressos de valores nas suas contas bancárias
não são suficientes para o pagamento das despesas de importação. Já em 2014,
ingressaram apenas os valores necessários para quitar as operações de importação.
Conforme será demonstrado posteriormente nesse relatório fiscal, a FLEX
INTERNACIONAL quando intimada a comprovar a origem, disponibilidade e a efetiva
transferência dos recursos utilizados na operação de importação amparada pela DI no
14/0133959-1, não apresentou a documentação exigida, se esquivando assim da análise
fiscal que comprovaria o seu modus operandi fraudulento. Ademais, ficou comprovado
que após a liberação das mercadorias, devido ao cumprimento de decisão judicial, a
FLEX INTERNACIONAL emitiu uma nota fiscal de venda para uma única empresa,
acobertando todos os produtos contidos na DI no 14/0133959-1. Essa terceira empresa
foi oculta na operação de importação e não possui habilitação para operar no comércio
exterior.

Diante de tais fatos, concluiu a Fiscalização que a empresa necessitou de aportes
de terceiros para operar com tais valores, considerando que o montante das notas fiscais emitidas
foi superior ao montante da movimentação financeira da empresa.
Além da falta de capacidade financeira, foram igualmente indicados os seguintes
elementos de provas indiciárias da falsidade ideológica da fatura comercial:

Falta de justificativa sobre a discrepância entre o valor declarado da
mercadoria, em comparação a sítios eletrônicos especializados e outras
importações registradas. Por exemplo: Os aparelhos de DVR (Digital Vídeo
Recorder), declarados pelo importador a US$13,00 e US$14,00 a unidade,
não foram encontrados com valor unitário de preço. Neste caso, foram
encontrados valores três vezes maiores aos declarados na DI no 14/0133959-
1;

Não foi identificado o representante legal da empresa exportadora;

Não foi apresentado o contrato de câmbio, tampouco os respectivos
comprovantes de liquidação;

A mercadoria objeto da referida importação foi repassada integralmente
para uma única empresa, a pessoa jurídica JI XIANG COMÉRCIO DE
BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA, com emissão da nota fiscal de saída
dois dias após o desembaraço aduaneiro, o que levou a fiscalização a
concluir “que a referida empresa estaria se utilizando da FLEX
INTERNACIONAL fraudulentamente para adquirir materiais do exterior
com recursos próprios”. Acrescenta a Fiscalização que tal forma de
operação, com repasse integral e imediato da mercadoria para o adquirente,
é comum em outras importações da FLEX, o que fugiria ao padrão de uma
importação regular, na qual a mercadoria é repassada a diversos clientes,
sem venda casada.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Durante o procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar documentos
que demonstrassem a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos aplicados na
operação de importação, tendo respondido que possuía capital de giro. Para comprovação,
apresentou o Balaço Patrimonial e o DRE do ano de 2013, balancete e do razão de 2014, e não
entregou os extratos bancários solicitados, sob o argumento de proteção constitucional do sigilo
bancário.
Ao final do procedimento especial de controle aduaneiro, concluiu a Fiscalização
que restou comprovada a falsidade da Fatura Comercial que instruiu a DI 14/0133959-1,
resultando na presunção de interposição fraudulenta na importação, tendo em vista a não
comprovação, por parte do importador e da empresa adquirente, da origem, disponibilidade e
efetiva transferência dos recursos alocados nos custos da respectiva operação.
A DRJ de origem excluiu a importadora SECURITY do polo passivo desta Ação
Fiscal, concluindo que não estão configuradas para a importadora quaisquer das hipóteses de
incidência previstas no art. 95 do Dl no 37/66 ou art. 135, II, do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, a responsável solidária FLEX INTERNACIONAL foi mantida no
polo passivo por previsão do artigo 95, V, do Dl no 37/66 c/c artigos 121 e 124 do Código
Tributário Nacional.
Como já mencionado, a motivação principal da autuação foi a acusação de não
comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência dos recursos alocados nos
custos desta operação de importação.
Observo que, não obstante a indicação em Relatório Fiscal que a mercadoria
objeto da referida importação fora repassada integralmente para a empresa JI XIANG
COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA, não houve a inclusão deste terceiro
como responsável solidário, sendo o auto de infração lavrado com fundamento legal no artigo
23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Com relação à acusação que motivou a autuação, inicialmente saliento que deve
ser reconhecido que essa tipologia infracional “interposição fraudulenta” exige da Autoridade
Fiscal a fidelidade ao objetivo traçado pelo legislador, evitando a massificação da criminalização
na subsunção do fato concreto à norma.
Destaca-se que os dispositivos legais que regem as operações com o comércio
exterior não podem ser aplicados isoladamente, sem análise de outras normas legais que
igualmente disciplinam as condições que efetivamente configurem a alegada interposição
fraudulenta.
Por outro lado, em razão da necessária indicação do ato que venha a configurar
prática abusiva e consequente vício no negócio jurídico passível de sua desconsideração, tem-se
que a prova indiciária rigorosamente deve estar embasada em fatos concretos apurados a partir
de procedimento especial que demonstre cabalmente o dolo, a fraude e a simulação, passíveis de
configuração de interposição fraudulenta.
Com tais considerações e para demonstrar as razões que motivaram a
conclusão deste voto, inicialmente abordo brevemente sobre a diferenciação entre
interposição fraudulenta comprovada e presumida, de maneira a delimitar a distribuição
do ônus probatório a ser aplicada no presente litígio.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

De modo geral, a interposição de pessoas é prática lícita no ordenamento jurídico,
representada pela outorga de poderes através de mandato a terceiro para intermediação em
determinado negócio jurídico.
O Código Civil prevê a representação em seus artigos 115 a 120, classificando-a
como aquela conferida por lei (ou representação legal) e aquela conferida pelo interessado (ou
representação voluntária).
Segundo RIZZARDO (2005, p. 431), representar significa:
“...estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, fazer o papel que lhe incumbia,
projetar a sua vontade em uma relação jurídica. Envolve a noção de substituição da
manifestação da vontade. Nesta visão, o ato de vontade de alguém que deve figurar na
celebração de um negócio é expressada por uma pessoa distinta da que o celebra.” 2
A importação por conta e ordem e a importação por encomenda ocorrem por meio
de interposição de pessoas entre o Estado e os reais interessados na realização da importação.
Nestes casos, sendo cumpridos os requisitos legais, não há que se falar em ilicitude na
interposição.
Por sua vez, a interposição passa a ser fraudulenta quando a representação é
articulada de modo a transparecer manifestação de vontade diversa da realidade, resultando na
prática de ato fraudulento ou simulado. Em operação com o Comércio Exterior, o ato fraudulento
ou simulado é realizado para burlar o controle aduaneiro.
A expressão “interposição fraudulenta” foi cunhada pela primeira vez em nosso
Sistema Jurídico através da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002.
Solon Sehn (2016, p. 50)3 aborda sobre a natureza objetiva da intenção do agente,
destacando que a intenção integradora é manifestada pelo importador no momento em que
apresenta a declaração de importação e, na hipótese de suspeita de falsidade sobre as
informações declaradas, ou seja, caso a declaração seja apresentada com informações que não
correspondam à realidade da operação, deve a autoridade aduaneira verificar o animus do
importador objetivamente, a partir dos atos exteriorizados da vontade.
A fraude é conceituada através do artigo 72 da Lei no 4.502/644. Trata-se de ação
contrária àquilo que é verdade, cometida dolosamente (delito intencional) no intuito de enganar
(burlar o controle aduaneiro) e obter vantagens indevidas em prejuízo de terceiro (Dano ao
Erário).
Por sua vez, a simulação é prevista pelo ordenamento jurídico através do artigo
167, Parágrafo 1o, Inciso I do Código Civil5.

2 RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005,
p. 431.
3 SEHN, Solon. Imposto de Importação. 1a Edição. São Paulo: Noeses, 2016, págs. 59 e 60.
4 Lei no 4.502/64: Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

5 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Ao tratar sobre o tipo infracional, o ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes (2018, p. 164)6, interpreta que a ocultação do sujeito passivo encaixa no
conceito de simulação ligado à causa do negócio jurídico, tornando o negócio aparente
divergente do negócio real, resultando no vício na causa e consequente violação ao controle
aduaneiro.
A interposição fraudulenta de terceiros tem a seguinte base legal:

Artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação
dada pelo artigo 59 da Lei no 10.637/02, regulamentado pelo artigo 675, inciso II e
689, inciso XXII e § 6o, do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro);

Artigos 94, 95, 96, inciso II, 111 e 113 do Decreto-Lei no 37/66;

Artigos 23, 25 e 27 do Decreto-Lei no 1.455/76, regulamentados pelos artigos 673,
674, 675, inciso II, 686, 687, 701 e 774 do Decreto no 6.759/09;

Instrução Normativa no 1.169/2011 e Instrução Normativa no 228/2002, com
alterações introduzidas pela Instrução Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro
de 2016, Instrução Normativa RFB no 1854, de 04 de dezembro de 2018 e Instrução
Normativa RFB no 1986, de 29 de outubro de 2020.
Como acima mencionado, a Fiscalização utilizou como fundamento legal o inciso
V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, aplicando o § 3o que prevê a multa equivalente a
100% (cem por cento) do valor aduaneiro da mercadoria.
Assim dispõe do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos previstos no
inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou circulação no território
nacional.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

6 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 164.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Cumpre salientar que a infração considerada dano ao Erário, com aplicação da
pena de perdimento em razão de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade
comprovada, é configurada mediante a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação
para ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou responsável pelas operações de
importação. Neste caso, incide a previsão do artigo 23, inciso V e §1o e §3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, acima reproduzido.
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade
presumida, é configurada pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e
relativa presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não comprovação
da origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas operações com
o Comércio Exterior. Neste caso, aplica-se a inversão do ônus da prova (ou distribuição
dinâmica do ônus da prova), passando o encargo probatório ao sujeito passivo, o qual detém a
possibilidade de provar o fato extintivo, modificativo e impeditivo da acusação, consoante a
previsão do artigo 373, inciso II do CPC/20157. A autuação por interposição fraudulenta na
modalidade presumida decorre da incidência do artigo 23, inciso V e §2o, do Decreto-Lei no
1.455/1976.
Reitero que o auto de infração objeto deste litígio foi lavrado com fundamento
legal no artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76 e, portanto,
estamos diante de acusação de interposição fraudulenta na modalidade presumida,
concluindo a Fiscalização que não foi comprovada a origem, disponibilidade a transferência dos
recursos aplicados na operação de importação.
Na modalidade de interposição presumida, a prova indireta versa sobre um fato
indiciário (não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
em operação de comércio exterior), um fato indiciado (interposição fraudulenta de terceiros) e
uma conexão entre os fatos (§ 2o, do Art. 23, do DL no 1.455/1976). Neste caso, não há a
hipótese direta de ocultação do real adquirente mediante fraude ou simulação, mas sim a
presunção da ocorrência de interposição fraudulenta diante da ausência de prova, a cargo do
Fiscalizado, sobre a origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados para
realização das importações. O ônus probatório acaba por ser flexibilizado em homenagem ao
Princípio da Verdade Material.
No caso em análise, entendo que o Auditor Fiscal demonstrou os indícios que
levaram à conclusão de haver discrepância entre a capacidade econômica da FLEX, bem
como justificou a ausência da origem, disponibilidade ou transferência de tais recursos.
Em suma, os fatos indicados pela Fiscalização demonstram forte indício de
que há negócio aparente divergente do negócio real, resultando no vício na causa e
consequente violação ao controle aduaneiro8.
Portanto, estamos diante de um contexto indiciário verossímil, o que justifica a
inversão do ônus da prova, na forma já tratada neste voto.
Pois bem, como mencionado no relatório, inicialmente o julgamento do
recurso foi convertido em diligência nos seguintes termos:

7 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 164.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

Por tais razões, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72,
proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade
de Origem proceda às seguintes providências:
a) Analisar os documentos acostados com o Recurso Voluntário, relacionado a
comprovação da capacidade financeira questionada pela Fiscalização por ocasião
do lançamento de ofício;
b) Intimar a Recorrente a apresentar Certidão Explicativa da Ação Ordinária no
5003449-45.2014.4.04.7208, perante a 2a Vara Federal de Itajaí/SC, bem como
esclarecer sobre eventual conversão em renda do depósito judicial realizado;
c) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.

Atendendo a diligência, a Unidade Preparadora apresentou os seguintes
esclarecimentos em Informação Fiscal SEFIA/ALF/CTA no 246/2022:
 Para finalizar, nessa primeira resposta, a FLEX INTERNACIONAL informou
que não apresentaria seus documentos bancários que foram solicitados pela
fiscalização, documentação imprescindível para possibilitar o rastreio e a
identificação da origem e da utilização dos recursos que foram alocados na
operação de importação;
 Reintimada a apresentar esses documentos, a FLEX INTERNACIONAL atendeu
parcialmente a fiscalização e apresentou um extrato da sua conta corrente
bancária no 59791-0, do Banco SICRED, abrangendo o mês de maio de 2014, e
alguns extratos da conta corrente no 07966-9, ag. 4021, do Banco Itaú, referentes
aos meses de maio e de julho de 2014. O fato é que a Declaração de Importação
no 14/0133959-1 foi registrada em 21 de janeiro de 2014, e os extratos bancários
apresentados, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 203/2014-
SAFIA/ALF/ITJ, não contemplavam o período do registro da DI, sendo
imprestáveis para a análise fiscal pretendida;
 Não houve a correta comprovação, por parte dos envolvidos (importador e
empresa adquirente), da origem, da disponibilidade de da efetiva transferência
dos recursos utilizados na operação de importação submetida ao procedimento
fiscal;
 No Recurso Voluntário a FLEX INTERNACIONAL anexou os seguintes
documentos:
1. Balancete de Verificação contendo valores mensais acumulados referentes aos meses
de maio e junho de 2014;
2. Documento demonstrando a contratação de empréstimo bancário com o Banco Itaú,
no valor de R$ 158.800,00, com vencimento da primeira parcela para 07/12/2016;
3. Documento comprovando empréstimo bancário do Banco Itaú no valor de R$
418.459,18, com a data de contratação de 10/09/2014;
4. Célula de crédito Bancário, emitida pela Banco Itaú, no valor de R$ 206.181,93, com
a contratação datada de 02/09/2013;
5. Célula de crédito Bancário no valor de R$ 400.000,00, com a contratação datada de
10/09/2014;
6. Livro
Razão
contendo
informações
da
conta
‘Empréstimos
Bancários”,
compreendendo o período de 01/01/2012 a 31/12/2015.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

 Analisando esses documentos verifica-se que a FLEX INTERNACIONAL se
ateve a apresentar dois documentos contábeis e quatro documentos bancários
comprovando empréstimos contraídos pela empresa em períodos diversos. Cabe
destacar que dentre os documentos bancários, apenas um comprova a contratação
de empréstimo bancário em data anterior a data do registro da DI no 14/0133959-
1. Os outros empréstimos foram efetuados em datas posteriores ao registro da
citada DI;
 Em pesquisas efetuadas no sistema DW Aduaneiro da Receita Federal, com a
extração de dados de declarações de importações registradas no ano de 2013 e
2014, nas quais a empresa FLEX INTERNACIONAL figurava como importadora
por conta própria e/ou real adquirente das mercadorias, foram extraídos os
seguintes dados:
1. No mês de dezembro de 2013, mês anterior ao registro da DI no 14/0133959-1, a
FLEX INTERNACIONAL figurou em 23 declarações de importação como
importadora por conta própria e/ou empresa adquirente. Essas operações de
importação geraram um dispêndio de R$ 2.012.252,45 (dois milhões, doze mil,
duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para pagamento das
mercadorias e de R$ 873.949,31 (oitocentos e setenta e três mil, novecentos e
quarenta e nove reais e trinta e um centavos) para o pagamento dos tributos e das
contribuições;
2. Em janeiro de 2014, mês do registro da DI no 14/0133959-1, a FLEX
INTERNACIONAL figurou como importadora por conta própria e/ou
adquirente em 31 declarações de importação, gerando um dispêndio para a
empresa, apenas no mês de janeiro, de R$ 2.379.193,02 (dois milhões, trezentos
e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais e dois centavos) para o
pagamento das mercadorias e de R$ 1.097.413,25 (um milhão, noventa e sete
mil, quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos) para o pagamento dos
tributos e das contribuições incidentes nas operações de importação;
 Da análise desses dados depreende-se com facilidade que os documentos
apresentados no Recurso Voluntário, referentes aos empréstimos bancários
contraídos pela FLEX INTERNACIONAL, são insuficientes para a
comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência dos
recursos que foram alocados na operação de importação registrada através
da DI no 14/0133959-1. Exemplificando, verifica-se que a soma de todos os
contratos de empréstimos bancários não cobre o dispêndio mensal que a
empresa teve que arcar, tanto no mês de dezembro de 2013 quanto no mês
de janeiro de 2014. Vale ressaltar que da análise dos documentos
apresentados verifica-se que apenas um desses empréstimos foi contratado
em momento anterior ao registro da DI no 14/0133959-1. De qualquer forma,
documentos alusivos a empréstimos bancários não comprovam a origem, a
disponibilidade nem mesmo da efetiva transferência dos recursos que foram
utilizados nas operações de importação nas quais a FLEX
INTERNACIONAL figurou como importadora e/ou real adquirente de
mercadorias - para a correta identificação do caminho do numerário que foi
utilizado numa operação de importação, seria necessário, no mínimo, acesso
aos
extratos/documentos
bancários
da
FLEX
INTERNACIONAL
compreendendo os meses em que foram efetuados os pagamentos referentes
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

aos tributos, contribuições, mercadorias e demais taxas incidentes nessa
operação de importação.
 Por comprovação da DISPONIBILIDADE, tem-se a obrigatoriedade de
demonstrar que os recursos podiam ser livremente convertidos em numerário e
utilizados para o fim declarado e, por comprovação da TRANSFERÊNCIA, tem-
se o ônus de apresentar documentação probante de que a movimentação dos
recursos, desde a sua origem até o seu destino, efetivamente ocorreu. Por
consequência, não basta somente ALEGAR que os recursos têm origem no
“capital de giro” ou de “empréstimos” da empresa. Há necessidade de
COMPROVAR que tais “disponibilidades” foram efetivamente empregadas nos
custos relativos à operação de importação, demonstrando a sua
DISPONIBILIDADE e efetiva TRANSFERÊNCIA.
 No caso de recursos que transitam por contas correntes bancárias, é o extrato
dessas contas, ou documentos bancários delas representativos, com a indicação
dos depositantes e/ou destinatários dos recursos, que permitem fazer prova da
DISPONIBILIDADE e da TRANSFERÊNCIA dos mesmos.
 A documentação apresentada pela FLEX INTERNACIONAL no Recurso
Voluntário, não possibilitou a esta fiscalização a correta identificação nem o
rastreio dos recursos que foram alocados na operação de importação relativa à DI
no 14/0133959-1.
 Os documentos contábeis apresentados pela FLEX INTERNACIONAL no
Recurso Voluntário, com a ausência de documentação probatória dos
lançamentos contábeis ali descritos, são insuficientes para a comprovação da
licitude da origem dos recursos financeiros alocados na operação de importação
registrada através da DI no 14/0133959-1. A análise contábil, pautada em
documentação probatória é imprescindível nesses casos.
 Outro ponto que cabe trazer à baila é a diferenciação da capacidade de originar
recurso de uma empresa com a comprovação da origem de recurso alocado em
uma determinada operação de importação. Uma pessoa jurídica possuir
capacidade de originar recursos para realização de operações comerciais não é
excludente de ilicitude aduaneira. Há inúmeros casos de pessoas jurídicas
interpostas que possuem capacidades econômica e operacional. A empresa
realizar lucro ou possuir capacidade econômica não a exclui da possibilidade de
cometer delitos aduaneiros. A cessão de nome, com o acobertamento de uma
terceira empresa em um processo de importação é, infelizmente, uma ilicitude
comumente verificada em operações de importações registradas por grandes
tradings.
 Após o desembaraço da DI no 14/0133959-1 ocorreram os seguintes fatos:
1. As mercadorias relativas à DI no 14/0133959-1 foram entregues a FLEX
INTERNACIONAL em 27 de maio de 2014;
2. Em 29 de maio de 2014, a FLEX INTERNACIONAL emitiu a NFe no 000.000.416,
para a pessoa jurídica JI XIANG COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E PRESENTES
LTDA, CNPJ 09.563.700/0001-69. Essa nota fiscal acobertava todas as mercadorias
amparadas pela DI no 14/0133959-1;
 Analisando
a
NFe
no
000.000.416,
detectou-se
que
a
FLEX
INTERNACIONAL revendeu todas essas mercadorias com valores abaixo
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

do custo de importação, isto é, as mercadorias foram revendidas com
prejuízo pela empresa.
 Não obstante a aparente relevância dos argumentos da defesa, cumpre destacar
que mercadorias com valores abaixo do custo de importação, isto é, as
mercadorias foram revendidas com prejuízo pela empresa.
 Destaca-se ainda que ao final do procedimento fiscal houve a caracterização de
subfaturamento, na casa dos 75%, em todos os produtos relacionados na
Declaração de Importação no 14/0133959-1.
 Outro fato que cabe trazer à baila é que a empresa FLEX INTERNACIONAL
está atualmente com a sua situação cadastral como INAPTA. A inaptidão do
CNPJ da empresa FLEX INTERNACIONAL foi publicada em 16/11/2021,
devido a prática irregular no comércio exterior, reflexo de outra autuação da
empresa pela ocorrência de interposição fraudulenta em operação de importação
(Auto de Infração no 081200.2020.00249, processo no 10821-720.099/2021-92).
Por sua vez, sobre a diligência realizada a Recorrente manifestou nos
seguintes termos:
 Apresentou
Certidão
Explicativa
da
Ação
Ordinária
no
5003449-
45.2014.4.04.7208, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Itajaí/SC;
 Esclareceu que até o momento não houve a conversão em renda dos valores
depositados judicialmente;
 Argumentou que a multa aplicada no epigrafado Auto de Infração não pode ser
exigida em razão da contracautela prestada na mencionada ação judicial, motivo
pelo qual entende-se estar SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 151, INCISO II DO
CTN, devendo esta Autoridade Fiscal aguardar o trânsito em julgado de referida
ação judicial para, eventualmente, realizar o levantamento do montante
depositado e atentando-se ao fato de que a Peticionante inclusive depositou valor
superior ao da presente multa;
 Os argumentos relativos à interposição fraudulenta se resumem a meras
conjecturas de alegação de ocultação do real adquirente da mercadoria
estrangeira (sem apontar quem seria o terceiro oculto), e à ausência de
comprovação da origem lícita e efetiva transferência dos recursos utilizados na
operação;
 Os recursos para operação de importação foram arcados pela empresa
Peticionante, haja vista o fluxo de caixa da empresa e sua regular e cabal
capacidade econômica, conforme restou comprovado pelos seus próprios
documentos contábeis da época da operação de importação fiscalizada, sendo o
LIVRO RAZÃO, BALANCETE DE VERIFICAÇÃO, EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS e CRÉDITOS que a Peticionante possui junto a instituições
financeiras, documentos estes que foram anexados juntamente com o Recurso
Voluntário;
 Foram apresentados os Extratos Bancários que comprovam toda a operação
financeira empreendida na operação representada pela Declaração de Importação
n° 14/0133959-1, os quais se destacam, o pagamento dos tributos no valor de R$
54.243,06 em 21/01/2014 (fls. 165/166 e 201), o depósito judicial para liberação
das mercadorias no valor de R$ 127.251,80 em 20/05/2014 (fls. 185), o
pagamento da armazenagem no valor de R$ 60.558,93 em 29/05/2014 (fls. 157 e
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

197) e o pagamento do saldo de despesas aduaneiras a Comissária de Despachos
no valor de R$ 11.897,63 em 02/07/2014 (fls. 189 e 200);
 O Balancete de Verificação referente aos meses de maio e junho de 2014 (fls.
875/886) comprovam as movimentações realizadas, e por consequências, as
saídas dos valores referentes aos desembolsos realizados para pagamento das
despesas da operação em fiscalização, bem como o ingresso de valores obtidos
com as vendas das respectivas mercadorias. Com isso, está comprovada a licitude
da origem dos recursos alocados na operação em voga;
 Possuía plena capacidade financeira oriunda de suas vendas no mercado interno
dos seus produtos importados. Desse modo, sem levar em consideração seu fluxo
de caixa, que foi amplamente demonstrado pelos documentos contábeis
apresentados neste processo, a Cédula de Crédito Bancário é suficiente para arcar
com a operação fiscalizada, visto que custou a monta de R$ 127.055,90 (cento e
vinte e sente mil, cinquenta e cinco reais com noventa centavos), ao passo que o
empréstimo contratado monta a quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil
reais) conforme verifica-se do seu recorte:

 Em setembro de 2013 a Autoridade Fiscal deferiu a revisão de estimativa para a
Habilitação no RADAR da Peticionante, concedendo-lhe a Habilitação na
modalidade ILIMITADA, uma vez que as “operações de importação
contabilizadas no ano de 2013, foram todas realizadas no segundo semestre (a
revisão foi deferida em setembro), demonstrando claramente a utilização de
recursos da capacidade econômica/financeira da empresa”;
 A negociação comercial pactuada por meio da commercial invoice deu-se em
11/10/2013, sendo o conhecimento de embarque marítimo emitido em
19/10/2013 e tendo as mercadorias aportado no Porto de Itajaí/SC em
12/12/2013, ou seja, exatamente no período em que a Fiscalização afirma que as
atividades da Peticionante eram absolutamente regulares;
 O simples fato de existirem exportadores que realizam venda de produtos
similares aos importados pela Peticionante por preços superiores aos praticados
não é suficiente para desconsiderar os preços praticados, supondo uma
falsificação da fatura comercial.

Não obstante os argumentos aparentemente relevantes apresentados pela defesa,
de fato tem razão a Fiscalização ao afirmar que através do extrato bancário ou documentos
bancários seria possível a comprovação de recursos que transitaram por contas correntes
bancárias, com a indicação dos depositantes e/ou destinatários dos recursos, permitindo fazer
prova da DISPONIBILIDADE e da TRANSFERÊNCIA dos mesmos.
O extrato bancário permitiria o rastreamento dos valores que deram quitação à
operação representada pela Declaração de Importação objeto deste litígio, demonstrando que os
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

pagamentos realizados de fato foram sustentados pela Recorrente, ou seja, que não se trata de
simples transferências realizadas para simular uma efetiva quitação pela FLEX.
Ademais, observo ainda que a alegação da defesa de que a capacidade financeira
tem origem nas vendas no mercado interno dos seus produtos importados não foi comprovada,
uma vez que a Cédula de Crédito Bancário, demonstrando liberação do valor de R$ 210.000,00
(duzentos e dez mil reais), é insuficiente para quitar 31 (trinta e uma) operações de importação
realizadas, as quais totalizaram, somente no mês de janeiro de 2014, a importância de R$
2.379.193,02 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais e dois
centavos) para o pagamento das mercadorias e de R$ 1.097.413,25 (um milhão, noventa e sete
mil, quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos) para o pagamento dos tributos e
contribuições incidentes.
Por tais razões, sem o extrato bancário que permite lastrear o pagamento da
importação, não há como acatar o argumento de que através de tal empréstimo foi possível trazer
as comprovações necessárias.
Aliás, nem mesmo o Contrato de Câmbio e respectivos comprovantes de
liquidação relacionados à operação objeto deste litígio foram entregues à Fiscalização, não
obstante as solicitações de tais documentos.
Portanto, está correta a afirmação da Unidade Preparadora de que os documentos
anexados no Recurso Voluntário pela empresa FLEX INTERNACIONAL carecem de elementos
que comprovem a origem, a disponibilidade e a efetiva transferências dos valores que foram
alocados para sustentar a operação de importação relativa à Declaração de Importação no
14/0133959-1.
Outrossim, considerando a inversão do ônus da prova quando se trata de
interposição fraudulenta na modalidade presumida e, diante do contexto indiciário trazido pela
Fiscalização, que a todo momento afirma sobre a necessidade de apresentação dos respectivos
extratos bancários para lastrear os pagamentos, não há como deixar de concluir que a Recorrente
busca, por todas as formas, tergiversar da comprovação dos aportes financeiros relacionados
especificamente à Declaração de Importação (DI) no 14/0133959-1, registrada em 21 de janeiro
de 2014.
Impera ressaltar que o Código de Processo Civil homenageia o princípio da
cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma
atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio e, portanto, para a melhor
solução de uma demanda, é necessária a colaboração das partes através de uma postura ativa, de
boa fé e isonômica.
Como ensina o Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Junior, “o novo CPC
brasileiro esposa ostensivamente o modelo cooperativo, no qual a lógica dedutiva de resolução
de conflitos é substituída pela lógica argumentativa, fazendo que o contraditório, como direito
de informação/reação, ceda espaço a um direito de influência. Nele, a ideia de democracia
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

representativa é complementada pela de democracia deliberativa no campo do processo,
reforçando, assim, “o papel das partes na formação da decisão judicial”9.
Pondero ainda que, após todas as oportunidades conferidas tanto pela Unidade
Preparadora quanto por este Colegiado, possibilitando a comprovação efetiva sobre o lastro dos
valores que sustentaram a importação e, sendo a Recorrente detentora dos extratos bancários que
demonstrariam seus argumentos, depõe contra a defesa a negativa em apresentá-los, o que é
agravado pela entrega de documentos que se referem a outros períodos, sem indicação de que, de
fato, as transferências trazidas aos autos se referem à operação objeto deste litígio.
Cabe salientar o ensinamento do ilustre Doutrinador Paulo de Barros Carvalho10:
"Os atos tendentes a ocultar ocorrência de fato jurídico tributário configuram operações
simuladas, pois não obstante a intenção consista na prática do fato que acarretará o
nascimento da obrigação de pagar tributo, este, ao ser concretizado, é mascarado para
que aparente algo diverso do que realmente é".
Por sua vez, a fraude está prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, com
o seguinte texto:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
– da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
– das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Dos dispositivos legais acima, constata-se imprescindível que a fraude seja
realizada mediante conduta dolosa, visando esconder, modificar ou excluir o fato jurídico,
legitimando que a Autoridade Administrativa desconsidere negócios jurídicos que visem
ludibriar o controle aduaneiro e, portanto, o interesse público que deve ser resguardado pelo
Auditor Fiscal.
E foi o que ocorreu no caso em análise!
Portanto, resta configurada a interposição fraudulenta na modalidade presumida e
respectivo dano ao Erário, tornando correta a aplicação da pena de perdimento convertida em
multa de 100% (cem por cento) do valor aduaneiro.
Por tais razões, mantenho o lançamento de ofício e a decisão recorrida.

9 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum. 56a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 81-83
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e Positivação no Direito Tributário. Vol. 1. São Paulo: Editora Noeses,
2013, p. 80.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.332 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.722313/2015-37

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 982
DF CARF MF
Original